Tribunal: TJBA
Processo: 8012189-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012189-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: WALLAS BARBOSA AZEVEDO

Advogado(s)
:
TIAGO GABRIEL MIGUEZ SALES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. EXTENSÃO DE REDE. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE PRAZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a execução de obra de extensão de rede elétrica em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a tutela de urgência para compelir concessionária à execução de obra de extensão de rede elétrica; (ii) saber se o prazo de 72 horas fixado para cumprimento da obrigação é adequado; e (iii) saber se o valor da multa cominatória estabelecida é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja prestação não pode ser injustificadamente postergada pela concessionária. A documentação dos autos demonstra o atendimento pelo consumidor às exigências formuladas e a mora injustificada da concessionária.

4. A tutela de urgência possui natureza excepcional e pode ser deferida inaudita altera parte quando há risco de dano irreparável, especialmente tratando-se de serviço essencial. O contraditório será exercido posteriormente, após a citação da parte requerida.

5. O prazo de 72 horas para execução da obra de extensão de rede elétrica revela-se manifestamente inadequado, considerando as dificuldades técnicas e burocráticas inerentes à obra em área rural, que demanda instalação de posteamento, fiação e transformadores.

6. O valor da multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se adequado e proporcional à natureza da obrigação e ao porte econômico da concessionária, tendo finalidade coercitiva sem representar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar o prazo de cumprimento da obrigação para 45 (quarenta e cinco) dias, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 536, § 1º, e 537; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 88 e 89.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8046276-98.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 10.12.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8060009-68.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 29.04.2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012189-82.2025.8.05.0000,
em que é agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e agravado
WALLAS BARBOSA AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade
, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça